Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
III – Não restando demonstrado, de plano, a presença da excludente da legítima defesa, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária.
IV – A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade.
V – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
VI – Recurso conhecido e desprovido.